Tribunal: TJSP
Processo: 2086116-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada – Justiça gratuita - Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas processuais. Agravo provido.